Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003279-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), LINCOLN DE MATOS GONZAGA - CPF: 503.448.461-72 (AGRAVANTE), STILLO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.382.553/0001-11 (AGRAVANTE), SALMA RODRIGUES CHAVES - CPF: 429.736.001-20 (AGRAVADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVADA. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na ação de exibição de documentos, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a apresentação, pelos requeridos, da procuração referente à primeira negociação imobiliária e dos comprovantes de pagamento relativos à venda de dois imóveis, sob pena de aplicação do art. 307 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se os documentos requeridos são comuns às partes e, portanto, passíveis de exibição judicial.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

A análise dos documentos acostados aos autos permite concluir, ainda que em sede de cognição sumária, pela presença da probabilidade do direito da parte autora, especialmente em relação ao acesso à procuração e aos comprovantes de pagamento, considerados documentos comuns às partes.

O perigo de dano resta caracterizado pela impossibilidade de a autora exercer plenamente seus direitos na ausência dos documentos requeridos, comprometendo o resultado útil do processo.

A conduta da parte requerida, que mesmo diante de notificação extrajudicial não apresentou os documentos solicitados, reforça a necessidade da tutela jurisdicional urgente.

O convencimento nesta fase processual é precário e não vincula o juízo de origem nem o mérito da causa, que será avaliado com base nas provas a serem colhidas ao longo do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/2015 pode ser concedida quando demonstrados, ainda que em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

É cabível a exibição de documentos comuns às partes quando a parte requerente comprova tentativa prévia de obtenção extrajudicial frustrada.

A ausência de exibição de documentos comuns pode ensejar a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 307 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressos no voto.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto pela Stillo Imobiliária Ltda. e outro, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cautelar de exibição de documento movida por Salma Rodrigues Chaves, deferiu o pedido de tutela de provisória de urgência requestada na inicial, para que a parte requerida apresente os documentos indicados na exordial, sendo eles: i) a procuração da 1a negociação (chácara pelas 4 casas mais o valor à vista); ii) o comprovante de pagamento da venda das duas casas que ficaram com a agravada, juntamente com a contestação, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente, nos termos do artigo 307 do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que a recorrida omitiu acerca dos termos de recebimento da posse dos quatro imóveis e os contratos de venda dos dois imóveis que ficaram com a mesma, sendo um vendido ao terceiro (Sr. Francisco Welter), levando o Julgador Singular a erro.

Afirmam que a verdadeira situação fática, mostra que a recorrida adquiriu a posse e a propriedade das 04 casas, cedeu duas ao seu ex-esposo, e as outras duas vendeu, atuando pessoalmente no negócio, sem a intervenção da Imobiliária ou do Sr. Lincoln.

Alegam o equívoco da decisão recorrida quanto a obrigação de apresentar a procuração, posto que tal documento não se relaciona com os fatos controvertidos nos autos, o que afasta a probabilidade do direito vindicado pela recorrida.

Aduzem que o perigo da demora consiste no fato de que o descumprimento da liminar pode trazer prejuízos de difícil reparação aos agravantes, mormente na esfera processual. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (id.
268307282
).

As informações foram prestadas pelo magistrado (id.
269401774
).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
271244360
).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Salma Rodrigues Chaves moveu
ação de exibição de documentos em face da Stillo Imobiliária Ltda. e Lincoln de Matos Gonzaga, visando a exibição de procuração supostamente outorgada por ela ao réu, a qual alega que não teve acesso. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência, para que o requerido seja compelido a “exibir no prazo de 05 (cinco) dias, a cópia autenticada do documento de procuração e os comprovantes de pagamento referente a venda das casas para a requerente”.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela pretendida, para determinar que os requeridos apresentem os documentos indicados na exordial juntamente com a contestação, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente, nos termos do artigo 307 do CPC.

Irresignados,
os agravantes sustentam que a recorrida omitiu acerca dos termos de recebimento da posse dos quatro imóveis e os contratos de venda dos dois imóveis que ficaram com a mesma, sendo um vendido ao terceiro (Sr. Francisco Welter), levando o Julgador Singular a erro.

Afirmam que a verdadeira situação fática, mostra que a recorrida adquiriu a posse e a propriedade das 04 casas, cedeu duas ao seu ex-esposo, e as outras duas vendeu, atuando pessoalmente no negócio, sem a intervenção da Imobiliária ou do Sr. Lincoln.

Alegam o equívoco da decisão recorrida quanto a obrigação de apresentar a procuração, posto que tal documento não se relaciona com os fatos controvertidos nos autos, o que afasta a probabilidade do direito vindicado pela recorrida.

Aduzem que o perigo da demora consiste no fato de que o descumprimento da liminar pode trazer prejuízos de difícil reparação aos agravantes, mormente na esfera processual. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito restou demonstrada em favor da parte agravada e está alicerçada na produção de prova, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade na obtenção da procuração e dos comprovantes de pagamento referente a venda das casas.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“(...)
a partir dos documentos encartados aos autos, é possível afirmar que os documentos que a parte autora pretende ver exibidos são comuns às partes. Logo, é direito da parte tomar contato com o seu conteúdo
.

(
...)

Dessa feita, em sede de cognição sumário, é possível dizer que há probabilidade do direito da parte autora.

Outrossim
, em análise aos documentos trazidos com a exordial, é possível

verificar que a parte autora buscou previamente ao ajuizamento da demanda, ainda na esfera administrativa, os documentos que pretende ver exibidos.

No entanto, a parte demandada em que pese ter contra notificado a autora, não apresentou os documentos pleiteados, se mantendo inerte em atender o quanto por ela requerido
.

Posto isso, DEFIRO a liminar para que a parte requerida apresente os documentos indicados na exordial juntamente com a contestação, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente, nos termos do artigo 307 do CPC
.
”

(id. 267101763 - Pág. 5 - negritei)

Dito isso, destaco que os recorrentes não comprovaram argumentos e provas aptos à ensejar a reforma da decisão recorrida. Em verdade, vislumbra-se, em princípio, que os mesmos foram demonstrados pela autora na inicial.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025